Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-13.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão recorrido. Desnecessidade de menção aos dispositivos legais tidos por violados. Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão recorrido. Desnecessidade de menção aos dispositivos legais tidos por violados. Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes WANA EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e
WIMOR INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA., é embargado COTTON LAND
PRODUTOS TEXTEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargantes: Wana Empreendimentos e Representações Ltda. e
outra
Embargada: Cotton Land Produtos Têxteis
Voto no 13.566
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão
recorrido. Desnecessidade de menção aos dispositivos legais
tidos por violados. Embargantes que pretendem a
rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento
desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 210/218, que negou provimento ao apelo
interposto pelas autoras.
Sustentam as embargantes que a decisão
colegiada contém omissão e os embargos são necessários a fim de serem
sanadas as incongruências apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração
pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pelas embargantes
em nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a omissão apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas
na lide.
Desnecessária menção expressa aos preceitos
legais mencionados nos aclaratórios.
A turma julgadora não estava obrigada a
apreciar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados pela
parte.
A propósito:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão inexistente - Aspectos objeto de análise -
Desnecessidade de menção a artigos de lei - Mero
inconformismo - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n°
0003327-38.2008.8.26.0368/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 01/03/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
4
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência
(...) Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente e intenção de prequestionamento -
Recurso que não tem o condão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada -
Desnecessidade de menção aos dispositivos legais tidos
por violados - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n°
1011761-18.2017.8.26.0001/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 07/11/2019).
“Embargos de Declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Recurso de caráter infringente. Embargos opostos para
fins de prequestionamento também se sujeitam às
hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é exigível a
menção expressa dos dispositivos legais para fins de
prequestionamento, bastando a análise da matéria pelo
Tribunal de origem. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS” (TJSP, 34a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1128525-18.2016.8.26.0100, Rel. Des. L. G. Costa
Wagner, j. em 16/12/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(...)
Alegação de contradição, obscuridade e omissão

Inocorrência
Questões conhecidas e julgadas

Intuito de revisão
Oposição para fins de
prequestionamento
Desnecessidade de menção
expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e
julgamento das questões de direito articuladas na lide
Precedentes do C. STF e C. STJ CPC/ 2015, art.
1025 Embargos declaratórios rejeitados” (TJSP, 37a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
Cível no 1000946-88.2017.8.26.0153/50000, Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
16/12/2019).
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente
apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
5
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Na verdade, as embargantes não se conformam
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e buscam
inverter o julgado por meio destes embargos, com a reabertura de
discussão acerca de questões já examinadas, de modo a lhes atribuir
nítido caráter infringente.
Porém,
são
inadmissíveis
embargos
de
declaração utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discordam do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá às embargantes se valerem dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
6
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão e contradição - Deserção - Apelante que,
intimado a comprovar sua necessidade ou providenciar
o preparo, trouxe documentação incompleta, que não
atestou a real necessidade da benesse oficial -
Manifesto propósito infringente, ante o inconformismo
pela decisão adotada - Embargos rejeitados” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
7
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, Rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, Rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 13566
8
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator